Tribunal: STF
Processo: RHC 206881
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.374/MS (Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDF).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Reginaldo Perin de Morais foi preso preventivamente em 08 de agosto de 2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 334-A, do Código Penal, por quatro vezes.
    Buscando a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TEÇÁ. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que pode ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, artigos 311 e 312, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019), somente sendo determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (CPP, artigos 282, §6º, e 319). É a ultima ratio do sistema de medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal, especialmente depois da Lei n. 13.964, de 24.12.2019.
    2. Prisão preventiva mantida, na medida em que há elementos suficientes para demonstrar a gravidade concreta da situação fática em que está envolvido o paciente, e não apenas prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Por força da citada operação, o paciente já foi condenado por crime considerado grave - integrar organização criminosa transnacional com participação de funcionários públicos -, na qual lhe foi aplicada pena alta, e responde a ação penal de origem por crime de contrabando, por seis vezes, em concurso material, o que pode, em caso de condenação, levar a uma pena igualmente elevada que implique regime inicial fechado para o seu cumprimento. Assim, ainda que o paciente tenha sido condenado a iniciar o cumprimento da sua pena em regime inicial semiaberto, e não em prisão domiciliar, isso por si só não lhe assegura a liberdade pleiteada sob o argumento de que a prisão preventiva lhe seria mais gravosa.
    3. A condenação do paciente demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade (CPP, art. 312), dado o potencial risco de fuga, em prejuízo da aplicação da lei penal, a exemplo do que ocorreu com outros investigados nessa mesma operação. Além disso, também há o risco de reiteração delitiva, haja vista a capilaridade de organizações dessa natureza, que se constituem há anos naquela região do país, apesar da atuação da Polícia Federal.
    4. A Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça afasta, em princípio, eventual vício na manutenção da prisão do paciente, na medida em que se trata de operação complexa, deflagrada para investigar diversos grupos que vêm atuando e se reerguendo no contrabando de cigarros na região sul do Mato Grosso do Sul, o que justifica não só as medidas restritivas de liberdade que vêm sendo impostas e mantidas no curso da persecução penal, como também eventual a demora na condução das diversas ações penais originadas dessa investigação.
    5. Ordem denegada.
    Contra essa decisão, a defesa, novamente, impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Relator, Min. FELIX FISCHER, não conheceu do writ.
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDF), que negou provimento ao agravo regimental, consoante se infere da ementa:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO (POR 4 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
    II - Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, oriunda de operação policial que investiga "diversos grupos que vêm atuando e se reerguendo no contrabando de cigarros na região sul do Mato Grosso do Sul", sendo que o paciente "foi apontado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal como um dos coordenadores da organização criminosa denominada 'Máfia do Cigarro'"; seja pela complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus (7), com advogados distintos, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    III - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido, com recomendação de celeridade ao d. juízo condutor da ação penal originária.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega que, "desde 12 de junho de 2020, aguarda-se que o juízo de piso promova a entrega da prestação jurisdicional.". 
    Alega, ainda, que "a intervenção deste c. Pretório torna-se premente dado que, para além dos 17 meses já transcorridos desde que o processo se encontra apto para julgamento, o paciente está há 25 meses detido preventivamente.".
    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o julgamento da apelação criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Presentes os pressupostos processuais, conheço do presente agravo.
    Sustenta o agravante a necessidade de reforma do decisum, para que seja relaxada sua prisão preventiva, ou, ainda, substituída a segregação cautelar por medidas cautelares diversas.
    O agravo não merece provimento.
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. Sobre o tema:
    (…)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    "Segundo a autoridade impetrada (ID 156637065), a prisão preventiva do paciente, vulgo 'Periquito', foi decretada no curso das investigações da denominada Operação Teçá em razão dos indícios colhidos de que ele seria o 'coordenador' da 'Máfia do Cigarro', responsável pela cidade de Nova Andradina, atuando como uma espécie de interlocutor de outro 'coordenador' e cumprindo ordens suas na operacionalização do contrabando na região.
    Ainda segundo o juízo (ID 156637065), por força dessa operação, o paciente responde a duas ações penais: (i) ação penal n. 0001336-48.2017.4.03.6006, na qual foi proferida sentença em 30.10.2020, tendo o paciente sido condenado à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, caput e §4º, II e V, da Lei n. 12.850/2013, estando os autos neste Tribunal para apreciação das apelações interpostas; (ii) ação penal n. 5000720-17.2019.4.03.6006, na qual ele foi denunciado, com mais seis réus, pela prática do crime previsto no art. 334-A, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, em concurso material, estando os autos conclusos para sentença desde 12.06.2020.
    Ainda segundo o juízo, a necessidade da prisão do paciente foi sendo reiteradamente aquilatada no desenrolar das ações penais, conforme transcrito nas informações prestadas (ID 156637065).
    A decisão mais recente, mantendo a medida constritiva em questão, foi proferida nos autos n. 0000125-06.2019.4.03.6006, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e data de 5 de maio de 2021 (informação extraída do sistema da Justiça Federal da Terceira Região).
    Este é o terceiro habeas corpus impetrado neste Tribunal em favor do paciente. Nos dois primeiros (HCs nºs 5021737-85.2019.4.03.0000 e 5009535-42.2020.4.03.0000), a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou as ordens de habeas corpus, tendo ambos os acórdãos transitados em julgado.
    Da mesma forma que nos casos anteriores, a situação fática não se alterou e, por isso, não verifico ilegalidade na manutenção da prisão do paciente.
    Ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, o juízo impetrado levou em consideração, além da prova da materialidade - pelas diversas apreensões de cigarros contrabandeados efetuadas na região - e dos indícios suficientes de autoria coletados na investigação, a gravidade concreta dos crimes investigados, dada a expressiva quantidade de cigarros apreendida e transportada pelo grupo, a contemporaneidade da atuação, a reiteração delitiva e a facilidade de locomoção clandestina pela fronteira do Brasil com o Paraguai (ID 156637065).
    Além disso, como mencionando acima, em outubro de 2020 o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem possibilidade de recorrer em liberdade, pela prática do crime de organização criminosa transnacional, com participação de funcionário públicos (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput e §4º, II e V).
    [...]
    Quanto à ação penal n. 5000720-17.2019.403.6006, em relação à qual há a impetração, está na iminência de ser sentenciada e nela o paciente foi denunciado pelo crime do art. 334-A, do Código Penal, por seis vezes.
    Dito isso, há elementos suficientes nos autos para demonstrar a gravidade concreta da situação fática em que está envolvido o paciente, e não apenas prova de materialidade e indícios suficientes de autoria.
    Há uma condenação por crime considerado grave, tendo sido aplicada ao paciente uma pena alta, e também uma ação penal por seis crimes de contrabando, em concurso material, o que pode, em caso de condenação, levar a uma pena igualmente elevada que implique regime inicial fechado para o seu cumprimento.
    Assim, ainda que, na ação penal acima referida, o paciente tenha sido condenado a iniciar o cumprimento da sua pena em regime inicial semiaberto, e não em prisão domiciliar, isso, por si só, não lhe assegura a liberdade pleiteada sob o argumento de que a prisão preventiva lhe seria mais gravosa.
    A condenação do paciente decorre de ter integrado organização criminosa, o que por si demonstra o perigo gerado pelo seu estado de liberdade (CPP, art. 312), dado o potencial risco de fuga, em prejuízo da aplicação da lei penal, a exemplo do que ocorreu com outros investigados nessa mesma operação. Além disso, também há o risco de reiteração delitiva, haja vista a capilaridade de organizações dessa natureza, que se constituem há anos naquela região do país, apesar da atuação da Polícia Federal. Por isso, estão suficientemente demonstradas a necessidade e a adequação da medida extrema, que não comporta, por ora, substituição por qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
    [...]
    A Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça afasta, em princípio, eventual vício na manutenção da prisão do paciente. Nada obstante, observo - como venho fazendo nos diversos habeas corpus impetrados em favor de outros imputados no âmbito da Operação Teçá - que se trata de operação complexa, deflagrada para investigar diversos grupos que vêm atuando e se reerguendo no contrabando de cigarros na região sul do Mato Grosso do Sul, o que justifica não só as medidas restritivas de liberdade que vêm sendo impostas e mantidas no curso da persecução penal, como também eventual demora na condução das diversas ações penais originadas dessa investigação" (fls. 15-17, grifei).
    Em complemento, extrai-se das informações prestadas pelo d. juízo de primeiro grau:
    "O paciente foi preso em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido nos autos de Medida Cautelar n. 00000125-06.2019.4.03.6006, na data de 08.08.2019, em razão da deflagração da Operação Teçá, na qual foi apontado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal como um dos coordenadores da organização criminosa denominada 'Máfia do Cigarro'.
    [...]
    Em audiência de custódia, fora mantida a segregação cautelar de REGINALDO PERIN DE MORAIS, ante a inexistência de modificação do cenário fático-delitivo que ensejasse sua revogação.
    A defesa do ora paciente requereu a liberdade provisória nos autos n. 5000570-36.2019.4.03.6006, o que foi indeferido por este Juízo, conforme decisão proferida em 21.08.2019 [...].
    Em decorrência dos fatos criminosos investigados no âmbito da Operação Teçá, o ora paciente tornou-se réu em duas ações penais em trâmite nesta Vara Federal, a saber:
    1. Ação Penal n. 0001336-48.2017.4.03.6006, na qual foi proferida sentença em 30.10.2020, que condenou o réu, ora paciente, e outros 4 (quatro) corréus, à pena privativa de liberdade de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º, caput e §4º, V, da Lei n. 12.850/2013, tendo sido os autos remetidos em grau de recurso ao E. TRF3 em 05.04.2021 e baixados a este Juízo em 21.06.2021, para diligências; e,
    2. Ação Penal n. 5000720-17.2019.4.03.6006, ao lado de outros seis corréus, em que fora denunciado como incurso nas penas do artigo 334-A, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, em concurso material, cujos autos encontram-se conclusos para sentença desde 12.06.2020.
    A defesa de REGINALDO PERIN DE MORAIS, no bojo das respostas à acusação apresentadas nos autos das Ações Penais n. 0001336-48.2017.4.03.6006 e 5000720-17.2019.4.03.6006, pugnou novamente pela revogação de sua prisão preventiva, sob os mesmos argumentos expostos anteriormente.
    Contudo, em decisão proferida em 08.11.2019, referido pedido foi indeferido nos autos n. 0001336-48.2017.4.03.6006 [...].
    O pedido de revogação da prisão preventiva formulado nos autos n. 5000720-17.2019.4.03.6006 foi também indeferido por este Juízo, em decisão proferida em 12.11.2019, ante os mesmos fundamentos acima elencados.
    Noutra oportunidade, nos autos n. 0001336-48.2017.4.03.6006, a defesa do réu, ora paciente, pugnou pela concessão de prisão domiciliar, nos mesmos moldes em que fora concedida ao corréu Dirceu Martins, em razão da pandemia de COVID-19, por sofrer de hipertensão. Contudo, em decisão proferida em 23.04.2020, tal pedido foi indeferido [...].
    A defesa ajuizou novo pedido para concessão de prisão domiciliar ao ora paciente REGINALDO PERIN DE MORAIS, nos autos n. 5000472-17.2020.4.03.6006, pugnando que fosse reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido anterior, sob o argumento de que faz parte do grupo de risco da COVID 19, o que restou indeferido, conforme decisão proferida em 10.07.2020 [...].
    Em 15.01.2021 e, novamente, em 05.05.2021, nos autos n. 0000125-06.2019.4.03.6006, foram proferidas decisões, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em que fora mantida a prisão preventiva de REGINALDO PERIN DE MORAIS e de outros acusados na Operação Teçá, conforme ID’s. 44153534 e 52826854 dos aludidos autos, ante a permanência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.
    No que tange à Ação Penal autuada sob n. 5000720-17.2019.4.03.6006, o ora paciente, juntamente com outros seis investigados, foram denunciados pelo Ministério Público Federal, em 26.09.2019, pela prática do crime previsto no artigo 334-A, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso material (ID. 22518493).
    Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, os autos da Ação Penal n. 5000720-17.2019.4.03.6006 encontram-se conclusos para sentença desde 12.06.2020, estando na iminência de ser julgado" (fls. 40-45, grifei).
    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, oriunda de operação policial que investiga "diversos grupos que vêm atuando e se reerguendo no contrabando de cigarros na região sul do Mato Grosso do Sul", sendo que o paciente "foi apontado pela Polícia Federal e Ministério Público Federal como um dos coordenadores da organização criminosa denominada 'Máfia do Cigarro'"; seja pela complexidade do feito, que conta com pluralidade de réus (7), com advogados distintos, não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, tendo o d. juízo condutor da ação penal originária ressaltado que, "encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, os autos da Ação Penal n. 5000720-17.2019.4.03.6006 encontram-se conclusos para sentença desde 12.06.2020, estando na iminência de ser julgado", o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Ilustrativamente:
    (…)
    Por fim, verifico que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta Corte Superior:
    (…)
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, com recomendação ao d. Juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, para que imprima a maior celeridade possível na tramitação da Ação Penal originária.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).
    Até porque, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento de processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, elevado número de réus, dentre outros), consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente